Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701159-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA AMORIM ROCHA DECISÃO Decisão em substituição eventual ao então Gabinete do Juiz João Fischer, em razão de o Juiz Substituo nomeado estar em licença médica e o signatário exercer a presidência da turma. O DISTRITO FEDERAL interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo 0739203-73.2021.8.07.0016, em que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público a suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a remuneração mensal percebida pela agravada, sob pena de multa. Aduziu a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, vez que não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. Alegou que eventual juntada de resultado de exames não substitui este documento imprescindível. Alegou, ainda, que o pleito de tutela de urgência pretendido pela agravada esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei n. 8.437/92, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei n. 9.494/97 c/c art. 7o, p. 2o, da Lei 12.016/09. Pediu o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que assiste razão ao agravante, uma vez que demonstrados os requisitos necessários para a suspensão da decisão de origem. A agravada é servidora aposentada do Distrito Federal, e foi diagnosticada com doença visual em 2017, conforme relatório médico constante dos autos de origem (i.d. 98292264). Conquanto subscrito por médico, o referido documento, “a priori” não é hábil para demonstração imediata da probabilidade do direito, apto a autorizar, prontamente, o deferimento da liminar. Acerca do procedimento para a concessão do benefício, mister analisar o disposto na Lei 7.713/88 conjuntamente com a Lei no 9.250, de 26/12/95, que em seu art. 30, estabelece: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. Acerca dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Decreto no 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe que: “CAPÍTULO II RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS Seção I Rendimentos Diversos Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Proventos de Aposentadoria por Doença Grave XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ). Da apreciação dos documentos acostados aos autos originários ressai que a agravada sequer comprovou o ingresso administrativo do pedido, sem notícias de que tenha se submetido a junta médica oficial. Indispensável, pois, no caso concreto, a dilação probatória, a fim de que a doença seja confirmada por junta médica oficial. Assim, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensadas as informações. Após, remetam-se os autos ao Gabinete do il. Juiz Flávio Augusto Martins Leite, relator originário, que se encontra em substituição à remoção do Juiz João Fischer, daquele gabinete, para juiz substituto de segundo grau. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 15:09:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator